Tribunal: CARF
Processo: 11080.912407/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.912407/2017-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.498 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2012
DIREITO SUPERVENIENTE. CSLL. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante a aplicação das
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.912407/2017-10
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.498 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.912407/2017-10

de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes
autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e
certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar
esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 10-
66.054, proferido em 24 de Julho de 2019 pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
A Contribuinte pretendia compensar débitos diversos com crédito de saldo
negativo de CSLL referente ao ano calendário de 2012, no valor de R$ 291.905,95.
A DRF de Porto Alegre- RS emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o 128328933
de e-fl. 08, cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação da contribuição devida e a apuração do saldo
negativo, verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS
NO PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 291.901,95. Valor na DIPJ: R$ 291.901,95. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 397.753,52. CSLL devida: R$ 105.821,57. Valor do
saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ) – (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 199.319,36.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 33938.73546.160114.1.3.03-4000. NÃO
HOMOLOGO
a
compensação
declarada
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.498 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.912407/2017-10

17112.44904.130214.1.3.03-2008,
31501.35766.190314.1.3.03-7183,
23263.14162.150414.1.3.03-9490.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 29/12/2017.
PRINCIPAL- R$ 100.625,44 MULTA- R$ 20.125,01 JUROS- R$ 44.311,42”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte afirmou que a autoridade administrativa não homologou a
compensação do Pedido de Restituição PER/DCOMP no 36924.52608.230513.1.3.03-0049, vez
que entendeu que foram comprovadas as retenções no montante de R$ 305.140,93 de um total de
R$ 397.723,52 e concluiu não restar saldo para pagamento dos débitos tributários.
Asseverou que restou demonstrado que não está correta a quantificação do débito,
uma vez que inúmeras notas fiscais corroboradas pelos extratos de conta bancária da empresa,
identificam e comprovam a efetividade das deduções tributárias implementadas pelos clientes,
onde se visualizam os débitos exatamente do valor líquido a comprovar que as retenções se
efetivaram, ficando claro a existência do crédito suscitado nos PER/DCOMP.
Pugnou que seja reformada a douta decisão e que seja provida a presente
manifestação de inconformidade, confirmando a existência do crédito no montante de R$
397.723,52 a importar homologação de compensação neste valor.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 10-66.064-DRJ/POA

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade de
votos, improcedente (e-fls. 117/122).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 162/165), destacando, em síntese, que:
“SELTEC VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA, já qualificada nos autos do
Processo Administrativo no 11080-912407/2017-10, vem, no prazo legal, por intermédio
de seu representante legal, dizer e requerer o que segue: Concessa maxima venia, a
requerente não se conforma com o venerando Acórdão 10-66.064 da Egrégia 5a Turma da
DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade ofertada contra o
despacho decisório (DD) da DRF Porto Alegre/RS que homologou parcialmente o
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito no 36924.52608.230513.1.3.03-0049, motivo
pela qual vem, tempestivamente, forte no art. 33 do Dec. 70.235/72, ofertar RECURSO
VOLUNTÁRIO ao Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, consoante
razões em anexo, requerendo se digne V.Sa determinar a juntada das mesmas aos autos,
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.498 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.912407/2017-10

encaminhando-se ao Egrégio Conselho, para a devida apreciação, com a certa reforma do
decisum e provimento do recurso, com medida de direito e justiça.
Concessa maxima venia, a recorrente não se conforma com o venerando Acórdão no 10-
66.064 da Egrégia 5a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade ofertada contra o despacho decisório (DD) da DRF Porto Alegre/RS que
homologou parcialmente o PER/DCOMP com demonstrativo de crédito no
36924.52608.230513.1.3.03-0049, composto totalmente por retenções (R$ 397.723,52)
confirmando tão somente R$ 305.140,93.
Com a devida vênia, está equivocada a decisão, vez que comprovadamente há a íntegra
do crédito de R$ 397.723,52, não sendo de responsabilidade da requerente eventual
inadimplemento de parte dos responsáveis pelo recolhimento dos tributos retidos,
tampouco por eventual informação equivocada de parte dos mesmos.
A glosa dos, R$ 92.582,59 está equivocada, porque está sobejamente demonstrado todo o
crédito através das notas fiscais ajuntadas ao processado.
Comprovadamente há a integra do crédito informado, não sendo de responsabilidade da
requerente eventual inadimplemento de parte dos responsáveis pelo recolhimento dos
tributos retidos, tampouco por eventual informação equivocada de parte dos mesmos.
Apontamos como exemplo o CNPJ no 00.352.294/0001-10 Empresa Brasileira de
Infraestrutura Aeroportuaria, que apresentou em DIRF ano/calendário 2012 um
faturamento R$ 768.017,22, quando o valor correto seria R$ 2.205.717,77.
Todos os valores tido como não comprovados estão sobejamente demonstrados através
das notas fiscais.
O que cabia à empresa fazer o fez, ou seja, a comprovação das notas fiscais com os
destaques do tributo a recolher, ônus exclusivo da tomadora dos serviços, onde se vê que
a Seltec recebeu os valores “líquidos”, donde a retenção foi implementada em prejuízo da
Seltec, mas se o tomador não efetivou o pagamento do valor retido, com destino à Receita
Federal, estamos em verdade diante de uma apropriação indébita de parte do tomador.
(...)
Restou demonstrado que não está correta a quantificação do débito, a medida em que
inúmeras notas fiscais, corroboradas pelos extratos de conta bancários da empresa,
identificam e comprovam a efetividade das deduções tributárias implementadas pelos
clientes, onde se visualizam os depósitos exatamente do valor líquido, a comprovar que as
retenções se efetivaram, em suma, claríssima a existência do crédito suscitado nos
PER/DCOMP.
Por estes argumentos, requer se digne este Egrégio Conselho, haver por bem prover o
presente Recurso Voluntário, reformando-se o aresto no 10-66.064 da Egrégia 5a Turma
da DRJ/POA, modo a contemplar os R$ 397.723,52 nominais como valores objeto de
retenção, tendo-se por homologado o PER/DCOMP com demonstrativo de crédito no
36924.52608.230513.1.3.03-0049 neste valor, como medida de direito e justiça”.

Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.498 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.912407/2017-10

É o relatório
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de CSLL ano-calendário
2012, no valor de R$ 92.582,59 (R$ 291.905,95 – R$ 199.319,36- DRF – R$ 0,00- DRJ) que,
conforme o princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge ao reconhecimento de direito creditório decorrente
de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2012. A autoridade administrativa ao proceder a
análise, não reconheceu o direito creditório integral, homologando parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP n.o 33938.73546.160114.1.3.03-4000 e não homologando a
compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP: 17112.44904.130214.1.3.03-2008,
31501.35766.190314.1.3.03-7183, 23263.14162.150414.1.3.03-9490.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 117/122):
“(...)
Conclusão
Como a interessada não juntou aos autos os comprovantes de retenção exigidos pela
legislação tributária tampouco localizei na base de dados da Receita Federal as retenções
reclamadas, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade”.

Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.498 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.912407/2017-10

DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO RETIDA NA
FONTE

Inicialmente, em relação à dedução de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido
Retida na Fonte (CSLL), a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado
no encerramento do período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de
cálculo correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e da contribuição retida no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de CSLL no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
“ 7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto que
será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.498 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.912407/2017-10

declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual”.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Pelo já exposto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos
documentos hábeis para tal comprovação, a apresentação de o comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora e a DIRF.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
No caso sob em exame, a Contribuinte colacionou aos autos notas fiscais em sede
de manifestação de inconformidade.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.498 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.912407/2017-10

E em meu sentir, os documentos apresentados pela Recorrente pode e deve ser
analisado objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio, nos termos a
Súmula CARF no 143.
Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir a
contribuição retida pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à
tributação, do valor da contribuição devida ao final do período de apuração, ainda que não tenha
o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções
que alega.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Sumula
CARF no 80.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.498 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.912407/2017-10

liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 179
DF CARF MF
Original